Tribunal: STF
Processo: AI 536373
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO. INAPLICABILIDADE.
1.      O agravo de instrumento está intempestivo.
2.      A data do
protocolo descentralizado não afasta a intempestividade do agravo de
 instrumento, porquanto esta Corte já firmou o entendimento no
sentido de que o sistema de protocolo integrado não se aplica aos
recursos dirigidos à instância extraordinária.
Agravo regimental a
que se nega provimento.